Tribunal: TJMT
Processo: 1010504-70.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010504-70.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), NILTON CESAR DA SILVA - CPF: 719.457.761-53 (REQUERENTE), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES – CASO JULGADO – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS INIDÔNEAS – SUPERVENIENTE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DOS CORRÉUS POR FATOS QUE GRAVITAM EM TORNO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 49 TJMT – MOTIVOS DO CRIME –
DESENTENDIMENTOS ANTERIORES ENTRE O REQUERENTE E A VÍTIMA – TORPEZA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIABILIDADE DE SE UTILIZAR NA PRIMEIRA FASE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DISPAROS DE ARMA DE FOGO - VIA PÚBLICA –DINÂMICA REVELA QUE A CONDUTA DOS COLOCOU EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA DE TRANSEUNTES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDÔNEAS – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a
premeditação
, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base;

O enunciado 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, dispõe que:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

A torpeza ou vingança não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença, inviabiliza o magistrado exasperação da pena basilar na circunstância dos motivos do crime por qualificadora não reconhecida pelos jurados.

A vítima foi executada, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo, em plena via pública, de frente a um condomínio residencial, em horário que as pessoas costumeiramente transitam pelo local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta dos colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local. A forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Nilton César da Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 28206-27.2014.811.0042 (Código 385999), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 121,
caput
, do Código Penal.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação (n. 116.264/2017), que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 06 de junho de 2018.

Afirma que pena-base do revisionando foi fixada acima do mínimo legal por desentendimentos pretéritos, entre o acusado e a vítima, relacionados à apreensão de uma carga de substância entorpecente na cidade de Sidrolândia/MS. Entretanto, em razão do desmembramento da ação penal, o corréu Wagner Rogério Neves foi absolvido pelo Conselho de Sentença, em razão de não terem sido reconhecidas provas de autoria delitiva, bem como foi absolvido da suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico, referente ao fato que, supostamente, teria motivado o homicídio praticado em desfavor da vítima Anderson do Nascimento Gonçalo.

Portanto, acreditava-se com certeza que a morte da vítima Anderson do Nascimento Gonçalo foi motivada pelo desacerto existente com o requerente e o então corréu Wagner Rogério decorrente de apreensão de entorpecentes na cidade de Sidrolândia/MS, com a absolvição de ambos referente a este fato, o alicerce motivador do crime de homicídio caiu por terra. Ainda, na medida em que o revisionando foi condenado por supostamente ordenar que o corréu Wagner Rogério efetuasse os disparos na vítima, contudo, o corréu foi absolvido tanto pela execução do crime, quanto pelo episódio motivador do mesmo.

Alega que as sentenças absolutórias supervenientes quanto aos fatos que ensejaram a condenação do defendente, indelevelmente, impõe efeitos sobre a pena que a ele foi imposta em decorrência da suposta motivação do crime (desmantelada pela absolvição dos acusados pelos crimes de tráfico de entorpecentes), aliada a ausência do concurso de agentes (desmantelado pela absolvição do corréu).

Sustenta que evidenciada a inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a majoração da pena imposta ao defendente, é de rigor a sua revisão, fixando-a no mínimo legal afeta ao crime de homicídio simples, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a pena imposta ao defendente e, acima de tudo, impor-lhe regime prisional menos gravoso que o fechado, nos termos do que determina o artigo 33, §2º, do Código Penal.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da condenação prolatada nos autos processuais n. 28206-27.2014.811.0042 (Código 385999) e do acórdão n. 116.264/2017, comunicando-se ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá (id. 42687987). Juntou documentos.

A liminar pleiteada restou indeferida consoante decisão de id. 44535499.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da pretensão (id. 47835484), sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Revisão Criminal – Requer redimensionamento da pena-base no mínimo legal, pois as circunstancias judiciais foram valoradas de forma inidônea pelo Juízo singular, ante a superveniente absolvição do crime de associação para o tráfico e dos corréus acerca dos fatos que gravitavam em torno do acórdão condenatório - As absolvições do requerente e dos corréus Wagner Rogério Neves e Vilimar Girolometto, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não interferem na idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença nos autos em questão, uma vez que não foi apoiada tão somente na suposta relação de tráfico de entorpecentes que envolviam a vítima e o requerente – Persistência do desejo de vingança - Dosagem da pena devidamente fundamentada -
Parecer pela improcedência da ação revisional
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Nilton César da Silva
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 28206-27.2014.811.0042 (Código 385999), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 121,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente cabe destacar que a defesa constituída do revisionando objetiva a desconstituir a decisão condenatória nos autos n. 28567-44.2014.811.0042 (Código 419439). Entretanto, este aos se referem ao corréu Wagner Rogério Neves de Souza, autos que foram desmembrados do feito n. 28206-27.2014.811.0042 (Código 385999), no qual o revisionando se viu condenado pela prática de homicídio, em desfavor da vítima Anderson do Nascimento Gonçalo.

A ação revisional supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo o substrato da presente revisional a mudança de orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme o sistema Primus, já foi expedida a guia de condenação definitiva em 20 de fevereiro de 2019 (id. 34176960, p. 04).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

O requerente alega que o juízo de origem negativou as circunstâncias judiciais de forma inidônea, pois:

1) a fundamentação afeta a motivação e a culpabilidade revelaram-se manifestamente inidôneas ante a ausência de provas de autoria delitiva em desfavor do defendente sobre o crime de tráfico;

2) as supervenientes sentenças absolutórias dos corréus evidenciam equívoco nas premissas que ensejaram a exasperação na dosimetria da pena imposta pela prática do crime de homicídio; as quais põem em cheque a suposta motivação do homicídio perpetrado em desfavor da vítima Anderson.

Pois bem.

Emerge dos autos que a denúncia, em síntese, que no dia 13 de novembro de 2014, por volta das 12h30, na via pública, em frente ao Condomínio Morada do Parque, Bairro Morado do Ouro, na Comarca de Cuiabá, terceira pessoa, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Anderson do Nascimento Gonçalo provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necropsia encartado aos autos e que foram a causa da sua morte.

Segundo a denúncia o crime foi cometido em conluio, previamente ajustado, e com divisão de tarefas entre os acusados.
Nilton Cesar
ficou responsável em levar a vítima até o local em que seria executada, enquanto que Vilimar se encarregou de sinalizar ao executor do delito a chegada da vítima, para que este último efetuasse os disparos de arma de fogo contra ela.

O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do fato, bem como que terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima, reconheceu, ainda, que o requerente concorreu para a prática do delito levando a vítima até o local onde ela seria executada. Contudo, não reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe e mediante dissimulação.

A sentença condenatória foi prolatada nos seguintes termos:

“... Considerando que o Conselho de Sentença, ao apreciar a segunda série de quesitos, referente ao acusado VILIMAR GIROLOMETTO, reconheceu a materialidade bem como que terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima. Contudo, no 3º quesito, não reconheceu que o acusado concorreu para a prática do delito informando terceira pessoa sobre a chegada da vítima no local da execução, restando, por conseguinte, prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

Atenta a soberana decisão do Conselho de Sentença,
CONDENO
o réu NILTON CESAR DA SILVA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, caput, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal; e

ABSOLVO
o acusado VILIMAR GIROLOMETTO, também qualificados nos autos, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la nos seguintes termos:

Comprova o conjunto de provas colhidas durante a instrução processual, ratificadas nesta data durante o julgamento, que
a vítima e o réu possuíam vínculo decorrente do tráfico de substância entorpecente, dividindo ônus e bônus oriundos da atividade ilícita
. Contudo, após terem uma carga de drogas apreendida, Anderson não arcou com o prejuízo de forma satisfatória para o grupo, fato que levou os desafetos a arquitetarem sua morte;

Para tanto,
nos dias que antecederam ao homicídio, Nilton Cesar e seu comparsa tramaram a morte de Anderson, cuja execução caberia a terceira pessoa
, parceiro do réu nas atividades relacionadas ao comércio de substância entorpecente e que também teria sido prejudicado com a suposta “inadimplência” da vítima;

In casu, o fato de ter o réu se unido a terceira pessoa para,
previamente planejar e, empós, executar o homicídio perpetrado contra a vítima, a qual teve a vida violada mediante disparos de arma de fogo efetuados a queima roupa, constituem, efetivamente, elementos aptos ao reconhecimento da elevada culpabilidade
de Nilton Cesar da Silva, justificando-se, pois, o estabelecimento da pena base acima do mínimo legal;

Se não bastasse, após a morte de Anderson, o réu subtraiu seu aparelho celular, certamente no intuito de apagar qualquer vestígio de prova que o ligasse, não apenas a vítima, mas, especialmente, aos supostos crimes que juntos praticavam, consistente em tráfico de substância entorpecente, cujo aparelho, posteriormente, foi entregue a esposa do seu funcionário Villimar.
Nítida demonstração de frieza, audácia, e confiança na impunidade
;

Logo, a conduta do réu, distancia-se da normalidade do tipo penal a ele imputado e, portanto, merece maior reprovação. Dolo intenso evidenciado;

O réu não registra
antecedente criminal
. Recentemente, porém, foi condenado por crime de homicídio, duplamente qualificado, à pena de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado, cujo feito aguarda o transito em julgado da sentença condenatória (Autos código n.: 110004 – fls. 1103). Responde ações penais pela prática dos crimes de homicídio e associação para o tráfico de entorpecentes, mas que ainda não foram julgados. Por conseguinte, de acordo com a Súmula nº 444-STJ, não podem levar ao aumento da pena-base, sob pena de violação do princípio da presunção de não culpabilidade:

Súmula nº 444: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Quanto a sua
personalidade e conduta social
, à mingua de estudo específico e em conformidade com a reportada Súmula, devem ser consideradas normais;

Embora o Conselho de Sentença não tenha reconhecido a torpeza da
motivação delitiva
,
decorrente da vingança, é fato que o crime ocorreu em razão de desentendimentos pretéritos, havidos entre o acusado e a vítima, relacionados à apreensão de uma carga de substância entorpecente
na cidade de Sidrolândia/MS;

A vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio
, porquanto, conforme narrado na denúncia e confirmado pelas provas colhidas durante a instrução processual, se associou aos réus com o fim de cometer crimes;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis.
Anderson foi executado, mediante três disparos de arma de fogo, em plena via pública
, de frente a um condomínio residencial, às 12h30, horário em que as pessoas costumeiramente transitam pelo local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta dos
réus colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local
, especialmente porque a vítima foi executada nas proximidades de movimentada avenida desta capital.
A forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência
;

As
consequências do crime
, embora graves, pois culminou na morte de uma pessoa, integra o próprio tipo penal;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio simples – de 06 (doze) a 20 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com ênfase para a
culpabilidade
.

Em apoio, eis os julgados:

...

Por não verificar outra causa de influência, torno a reprimenda definitiva em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Diante da condenação imposta o réu, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, o regime inicial fixado para o cumprimento da pena seria o
fechado
.

Contudo, verifico que permaneceu segregado durante parte da instrução processual, totalizando o período aproximado de 02 anos de reclusão (Mandado de prisão temporária cumprido em 05/12/2014 - fls. 115/118, após, decretada a prisão preventiva (fls. 303/307), mantida por ocasião da decisão de pronúncia), razão pela qual, nos termos do artigo 1º, da Lei 12.736 de 2012 e do § 2º, do Artigo 376 do Código de Processo Penal, faz jus ao início do cumprimento da pena em regime mais brando.

Desta forma, com arrimo no artigo 33, § 2º, alínea “b”, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal, fixo o regime inicialmente
semiaberto
, até porque o acusado já se encontra preso provisoriamente há 08 (oito) meses, fazendo jus à detração penal (CPP, artigo 387, parágrafo 2º, com a redação dada pela Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2.012).

Deixo o local e as condições para a execução da pena, a cargo do Juízo da Vara de Execuções Penais desta capital...”
(id. 42687996, p. 13/18).

Igualmente, verifico que a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, já foi analisada no recurso de apelação criminal n. 116.264/2017, entretanto, não foi discutida a dosimetria da pena, sintetizando com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENSA ANEMIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA PERICIAL E PROVAS ORAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS ROBORAM A TESE DA ACUSAÇÃO – EXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A OPÇÃO DOS JURADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, ou seja, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, descabido cogitar acerca de cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.”

Emerge da fixação da pena acima transcrita que, na primeira fase de fixação da pena, o magistrado fixou-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos do crime e circunstâncias do crime.

Sustenta o requerente
que a pena privativa de liberdade se encontra recrudescida, asseverando que a motivação e a culpabilidade revelaram-se manifestamente inidôneas ante a ausência de provas de autoria delitiva em desfavor do defendente sobre o crime de tráfico, bem como as supervenientes sentenças absolutórias dos corréus evidenciam equívoco nas premissas que ensejaram a exasperação na dosimetria da pena imposta pela prática do crime de homicídio, as quais põem em cheque a suposta motivação do homicídio perpetrado em desfavor da vítima Anderson.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas, sob minha ótica:

Sobre a
culpabilidade
devo mencionar a lição doutrinária:

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Com efeito, a culpabilidade para o efeito do montante da pena-base, é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta da apelante, como bem leciona Ricardo Antunes Andreucci:

“A nova parte geral do CP, no art. 59, buscando a individualização das sanções penais, ensejou, ao juiz, uma série de opções, não só quanto à qualidade das penas, mas, também, no que se refere à sua quantidade.

O dispositivo estabelece que sempre o critério básico será o do necessário e o do suficiente para a reprovação e para a prevenção do crime, numa clara delimitação dos fins da pena, ao contrário do que sucedia no regime da legislação anterior.

A retribuição, porém, como antes Maggiore havia ponderado, não visa, como num jogo de idéias abstratas, a contra posição do ente delito ao ente pena, prescindindo do elemento ‘homem’, não se esgotando numa fantástica expiação, mas considerando, em concreto, o ‘homem que deve expiar. Em síntese, como conclui, retribui-se o mal concreto do crime com o mal concreto da pena, na personalidade concreta do autor’.

Daí que a culpabilidade surja mencionada com prioridade, vista como culpabilidade normativa, atingindo a reprovabilidade do ato e a do autor, em graduação a partir da exigibilidade de conduta diversa.

A culpabilidade, neste passo, emerge em seu sentido amplo, identificada com a total gravidade do delito imputado ao agente, e não como contraposta à antijuridicidade. (...).

Necessário, porém, conotar as penas, na mensuração, com sua própria finalidade, decorrente, de modo expresso dos arts. 59 do CP e 1º da Lei de Execuções Penais, fundados na retribuição e na possibilidade de emenda do condenado, sem esquecimento da prevenção geral o que implica em uma concepção bilateral da culpabilidade.

(...).

Em síntese, o conceito de delito exsurge, em função da culpabilidade e dos fins das penas, para usar uma expressão de Mezger, como ‘ graduável’.

A culpabilidade posta como limite derradeiro das sanções supera a mentalidade não histórica e abstrata dos iluministas, buscando uma desigualdade entre os autores de crimes, para, em função da isonomia, impor penas desiguais, em função da magnitude da culpa, o que as torna uniformes.

Trata-se de culpabilidade do ato, punindo-se o agente por um fato doloso, pois, de outro modo, estar-se-ia punindo em razão do culpa pela condução de vida, como ressalta Assis Toledo.

Considere-se, porém, que, conforme o mesmo autor, a ‘personalidade total do agente’ é tomada em consideração no instante da adequação da reprimenda, anotando Bettiol que, por ser a pena retributiva, é sempre pena de autor, porque se ajusta ao modo de ser do réu.

A culpabilidade, porém, como corretamente destaca Roxin, atua na conformidade da teoria da ‘margem de liberdade’, porque não se subordina a padrões claros, já que inexiste uma pena ‘exata’. O que é ‘merecido’ não está escrito com precisão no firmamento de um conceito metafísico de culpabilidade, sendo difícil lê-lo, mesmo com a ajuda de um telescópio.”
(“Direito Penal e Criação Judicial”. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 1989. p. 40 e seguintes.)

Antônio Luiz Chaves Camargo:

“O processo de individualização deve olhar para o futuro do condenado, e não como pretendiam as idéias iluministas do século passado, aplicar uma pena somente pelo seu passado.

Os fins de integração harmônica, como o próprio objetivo da execução penal, decorrente da pena fixada, eliminam seu mero fim retributivo e a legitimam, como imposição da paz jurídica.

O referencial da culpabilidade esta no meio social, mais, especificamente, no grupo social ao qual pertence o condenado, onde sua manifestação cultural determinou um dissenso, que exige, através da pena, uma reintegração, legitimada pela própria execução penal.

Não se busca, com isto, um favorecimento do condenado, mas, ao contrário, o cumprimento da verdadeira missão do Direto Penal que é única e exclusivamente proteger os bens jurídicos, censurando de forma legítima e dentro de limites claros, anteriormente indicados, as pessoas cuja conduta se tornou insuportável para o convívio social.

(...).

A reprovação penal é o resultado da análise de todo o fato considerado criminoso nas relações objetiva e subjetiva com o agente. A conclusão, a nível da culpabilidade da existência de uma imputação subjetiva fundamenta a reprovação penal pela conduta desviada dentro do grupo social.

(...).

A culpabilidade orienta todo o processo de fixação de pena, que não se reduz a uma operação matemática. A pena se caracteriza por sua quantidade e qualidade, como consequência jurídica da reprovação penal. Enquanto esta reconhece uma conduta desviada e, portanto, em desconformidade com a expectativa social de manter a validade da norma jurídica, a pena tem um caráter sancionador jurídico-penal, que pretende atuar no agente, impedindo-o de danos sociais futuros. É a prevenção especial determinado pelo cometimento de um crime.”
(“Culpabilidade e Reprovação Penal”. Sugestões Literárias. 1994. p. 155 e seguintes.

Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho:

“Instrumentalmente, a culpabilidade, além de ser categoria imprescindível para constatação e auferição do delito, adquire importância fundamental na aplicação (limitação) da sanção como critério dosimétrico.

Possibilita, em primeiro lugar, adjetivar a conduta como delituosa, vinculando-a a um sujeito, para, em momento posterior, estabelecer a devida retribuição penal – pena proporcional (razoável) à violação do bem jurídico tutelado. Percebe-se, então, que o juízo de culpabilidade a ser realizado é dúplice. Em primeiro lugar, atua na avaliação se o homem, socialmente referido, naquelas circunstâncias fáticas, possuía autodeterminação e possibilidade de agir de modo diverso. Em segundo lugar, constatada a possibilidade e conseqüentemente o delito, opera na aplicação da pena, medindo o grau (quantum) de reprovabilidade, dimensionando a culpabilidade da conduta. Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação da pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (des)valor e do grau de reprovabilidade da conduta.”
(“Aplicação da Pena e Garantismo”. 2ª ed. Lumen Juris. Rio de Janeiro: 2002. Pp. 47 e 48).

Analisando a forma como os fatos se desenvolveram, tenho que a
culpabilidade
, como grau de limitação da pena, o argumento de que a conduta merece maior reprovabilidade em razão do fato de ter o revisionando se unido a terceira pessoa para,
previamente planejar
e, empós,
executar
o homicídio contra a vítima, mediante disparos de arma de fogo efetuados a queima roupa, constituem, efetivamente, elementos aptos ao reconhecimento da elevada culpabilidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, CAPUT, DO CP E ART. 10 DA LEI N. 9437/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ESCORREITA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RISCO IMINENTE DE CIRCUNSTANTES – 3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base
;

- O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se os disparos de arma de fogo ocorreram em lugar com diversas pessoas, inclusive crianças, evidenciando Apelante colocou em risco, ainda que potencialmente, a vida de terceiros. Precedentes do STJ.”
(N.U 0002072-46.2003.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

Ainda, o enunciado 49 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, dispõe que:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

O Magistrado, ainda, fundamenta a majoração da pena-base, pois o revisionando teria subtraído o aparelho celular da vítima, no intuito de apagar qualquer vestígio de prova que o ligasse, não apenas a vítima, mas, especialmente, aos supostos crimes que juntos praticavam, consistente em tráfico de substância entorpecente, cujo aparelho, posteriormente, foi entregue a esposa do seu funcionário Villimar. Nítida demonstração de frieza, audácia, e confiança na impunidade.

No tocante aos
Motivos do crime
: é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Sobre o tema leciona Cezar Roberto Bitencourt:

“Os motivos determinantes – Os motivos constituem a fonte propulsora da vontade criminosa. Não há crime gratuito ou sem motivo.

Como afirma Pedro Vergara, ‘os motivos determinantes da ação constituem toda a soma dos fatores que integram a personalidade humana e são suscitados por uma representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, par uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas’.

Para a dosagem da pena é fundamental considerar a natureza e qualidade dos motivos que levaram o indivíduo à pratica do crime, que, na lição de Hungria, podem dividir-se, basicamente, em duas categorias: imorais ou anti-sociais e morais e sociais.”
(“Tratado de Direito Penal – parte geral”. 13ª ed.. Ed. Saraiva. São Paulo: 2008. p. 592/93)

No caso em análise, a fundamentação da autoridade judicial encontra-se desfundamentada, pois asseverou que
“
Embora o Conselho de Sentença não tenha reconhecido a torpeza
da
motivação delitiva
, decorrente da vingança, é fato que

o crime ocorreu em razão de desentendimentos pretéritos, havidos entre o acusado e a vítima, relacionados à apreensão de uma carga de substância entorpecente na cidade de Sidrolândia/MS”
, pois a
torpeza
não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença,
não podendo o magistrado exasperação da pena basilar por qualificadora não reconhecida pelos jurados
.

Sobre as
circunstâncias do delito
devo mencionar a lição doutrinária:

Circunstâncias do delito:
São os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.

Para elucidar a questão, oportuno
transcrever trecho dos ensinamentos de Celso Delmanto, no sentido de que as circunstâncias do crime:

“são aquelas que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira
de agir, ocasião etc, (...) também quanto a estas, não devem pesar aqui certas
circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias
legais ou causas especiais (exemplos: repouso noturno, lugar ermo, etc) para evitar dupla valoração (bis in idem)”
(DELMANTO, Celso e outros, Código Penal Comentado, 7
a
ed., Renovar: RJ, 2007, p. 187).

Vislumbro que o juízo singular também fundamentou a exasperação da pena base, eis que a vítima foi executada, mediante 03 (três) disparos de arma de fogo, em plena via pública, de frente a um condomínio residencial, às 12h30, horário em que as pessoas costumeiramente transitam pelo local. A dinâmica do fato/crime revela que a conduta dos colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local, especialmente porque a vítima foi executada nas proximidades de movimentada avenida desta capital.
A forma como o crime foi cometido demonstra extrema audácia, destemor, e indiferença dos agentes em relação às normais legais e sociais de convivência
.

Quanto ao ponto, registre-se que é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, de que é correto atribuir valoração negativa às circunstâncias de um homicídio quando praticado, a tiros e, na presença de outras pessoas, que, via reflexa, também são colocadas em risco. Veja-se:

“...3. Mostra-se plenamente possível a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando a fundamentação está calcada em elementos concretos, oriundos do caso em apreço, assim como na espécie, onde se observa o especial modo de cometimento do crime pelo acusado, que efetuou os disparos em via pública, arriscando também a vida de outra pessoa que encontrava-se presente no momento dos disparos realizados contra a vítima, elementos estes que refletem um alto grau de reprovabilidade na conduta do agente, e, portanto, autorizam o incremento da reprimenda corporal do acusado em sua primeira fase. Aplicação do enunciado n.º 83 da Súmula desta Corte. (...)”.
(STJ. AgInt no AREsp 864.445/DF. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento: 26/04/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/05/2016).

Portanto, as absolvições dos corréus Wagner Rogério Neves e Vilimar Girolometto, em relação aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, não interferem na idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juiz Presidente do Conselho de Sentença nos autos em questão, uma vez que não se apoiou na suposta relação de tráfico de entorpecentes que envolviam a vítima e o requerente, mas sim na dinâmica da conduta que colocou em risco a integridade física de transeuntes que eventualmente estivessem no local, especialmente porque a vítima foi executada nas proximidades de movimentada avenida desta capital.

Deste modo, considerando que a fundamentação utilizada para o aumento da pena-base do requerente é inidônea em relação aos motivos do crime, passo a readequar a pena-base.

Consoante anteriormente descrito, afasto a circunstância judicial dos motivos do crime, mantendo as demais circunstâncias judiciais impostas pelo magistrado (culpabilidade e circunstâncias do crime).

Desta forma, ante a proporcionalidade fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a em definitivo em
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Por todo exposto,
julgo

parcialmente procedente
o pedido revisional, tão somente para readequar a pena-base imposta para
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020